Tribunal: TJMT
Processo: 1028182-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028182-43.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEA CORREA FERRAZ - CPF: 394.066.601-72 (EMBARGANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0361-70 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGANTE:
LEA CORREA FERRAZ

EMBARGADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO - INSS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE – CONTRÓVERSIA ACERCA DA RETROABILIDADE - A PARTIR DO ÓBITO DO CONVIVENTE OU PEDIDO ADMINISTRATIVO – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA APÓS O ÓBITO - RETROATIVIDADE A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE DEU ENSEJO AO RECONHECIMENTO – REGIME ESTATUTÁRIO GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E CONTRATUAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - REGIMES AUTÔNOMOS - REGRAMENTOS DIFERENTES – INDEPENDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 68, § 2o DA LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001 - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
-
ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LEA CORREA FERRAZ
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Pensão por Morte identificada pela numeração única: 1028182-43.2018.8.11.0041, movida em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, no qual o Juízo “a quo” julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando a parte requerida a implantar a pensão por morte em favor da requerente retroagindo a data do requerimento administrativo (29/01/2016), descontando eventuais parcelas pagas (Id: 145693714).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que essa Colenda Câmara incorreu em omissão e contradição, alegando que a união estável que foi reconhecida judicialmente entre o período de 2002 a 2007, o que não foi considerado na Decisão Colegiada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

Por sua vez, a parte Embargada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LEA CORREA FERRAZ
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Pensão por Morte movida em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Conforme devidamente ponderado no Acórdão ora atacado,
a pensão por morte não deveria retroagir a partir do óbito, uma vez que o
reconhecimento da união estável
entre a Apelante e o “
de cujus
” ocorreu somente em 14/01/2014, ou seja,
posterior ao óbito
(16/06/2007) e
ao primeiro pedido
(27/06/2007),
não cabendo a retroatividade na data pleiteada
, mas sim, a

partir do último requerimento administrativo que mesmo tendo sido indeferido
, foi o que ensejou a sua concessão, tendo sido formulado em 21/11/2016.

Aliás, esse Sodalício já decidiu,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DESDE O FALECIMENTO DA MÃE (BENEFICIÁRIA DO PAI) A PARTIR DO ÓBITO DA GENITORA – IMPROCEDÊNCIA –
RETROATIVIDADE A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE DEU ENSEJO AO RECONHECIMENTO
– REGIME ESTATUTÁRIO GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E CONTRATUAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - REGIMES AUTÔNOMOS - REGRAMENTOS DIFERENTES – INDEPENDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 68, § 2o DA LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001 – DANO MORAL INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO POR PARTE DA APELADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE AFRONTA À NORMA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL – MATÉRIA PREQUESTIONADA - APELO DESPROVIDO. “(...) Verificando-se que a autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, atendendo ao disposto no art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrando a condição de dependência econômica do seu filho falecido,
deve ser mantida a sentença de primeiro grau, que determinou o pagamento de pensão por morte desde a data do requerimento administrativo.
(TJMG - Apelação Cível 1.0372.10.004857-1/002, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2016, publicação da súmula em 01/03/2016) “(...) 2. A Previdência Complementar e o Regime Geral de Previdência Social são regimes jurídicos diversos e autônomos, com regramentos específicos, tanto em nível constitucional quanto infraconstitucional. Com efeito, conforme dispõe o art. 68, § 2o, da Lei Complementar n. 109/2001, a concessão de benefício pela previdência complementar independe do benefício do Regime Geral de Previdência Social (...)”. (STJ - REsp 1605346 / BA - RECURSO ESPECIAL 2015/0174669-3 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - T4 - QUARTA TURMA – julgado em 12/02/2019 – publicado em DJe 28/03/2019) Não havendo ato ilícito configurado, mas sim exercício regular de um direito, incabível a condenação por dano moral.” (N.U 1033348-90.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais tem decidido em casos análogos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - PREVIDÊNCIA PRIVADA - CONDIÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - COMPROVAÇÃO. Verificando-se que a autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, atendendo ao disposto no art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrando a condição de dependência econômica do seu filho falecido, deve ser mantida a sentença de primeiro grau,
que determinou o pagamento de pensão por morte desde a data do requerimento administrativo.
(TJMG - Apelação Cível 1.0372.10.004857-1/002, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2016, publicação da súmula em 01/03/2016)” (destaquei)

Também não cabe a retroatividade com base na data aplicada pelo INSS, eis que a Previdência Privada goza de autonomia em face da Previdência Social, sendo aquela de caráter eminentemente contratual, enquanto que esta possui cunho social indiscutivelmente, conforme prevê o artigo 68, § 2o da Lei Complementar n. 109/2001:

“A concessão de benefício pela previdência complementar não depende da concessão de benefício pelo regime geral de previdência social”.

A propósito, colaciono o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REGIME ESTATUTÁRIO GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E CONTRATUAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGIMES AUTÔNOMOS, COM REGRAMENTOS PRÓPRIOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVISÃO, NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS, DE PAGAMENTO DE JOIA PARA INSCRIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO REGULAMENTAR, APÓS APROVAÇÃO PELO ÓRGÃO PÚBLICO FISCALIZADOR. APLICA-SE A TODOS OS PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS QUE, NA OCASIÃO, NÃO ERAM ELEGÍVEIS AO BENEFÍCIO. 1. O art. 202 da Constituição Federal consagra o regime de financiamento por capitalização ao estabelecer que a previdência privada tem caráter complementar (rectius, suplementar) - baseado na prévia constituição de reservas que garantam o benefício contratado -, adesão facultativa e organização autônoma em relação ao regime geral de previdência social.2. A Previdência Complementar e o Regime Geral de Previdência Social são regimes jurídicos diversos e autônomos, com regramentos específicos, tanto em nível constitucional quanto infraconstitucional. Com efeito, conforme dispõe o art. 68, § 2o, da Lei Complementar n. 109/2001, a concessão de benefício pela previdência complementar independe do benefício do Regime Geral de Previdência Social. 3. O art. 40 da Lei n. 6.435/1977 estabelecia que, "para garantia de todas as suas obrigações, as entidades fechadas constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões em conformidade com os critérios fixados pelo órgão normativo do Ministério da Previdência e Assistência Social, além das reservas e fundos determinados em leis especiais". Já o artigo 1o da Lei Complementar n. 109/2001 estabelece que o regime de previdência privada é baseado na prévia constituição de reservas que garantam o benefício. 4. A constituição de reservas no regime de previdência privada complementar deve ser feita por meio de cálculos embasados em estudos de natureza atuarial que prevejam as despesas e garantam, em longo prazo, o respectivo custeio. Nesse diapasão, a previsão de pagamento de joia para inscrição de beneficiário é coerente com o regime financeiro de capitalização, por implicar elevação de projeção de despesas, sem que tenham sido previamente custeadas, mediante a formação da reserva matemática necessária para o pagamento do novo benefício. 5. Os arts. 17, parágrafo único, e 68, § 1o, da Lei Complementar n. 109/2001 dispõem que as alterações processadas nos regulamentos dos planos das entidades fechadas aplicam-se a todos os participantes e potenciais beneficiários das entidades fechadas (a partir de sua aprovação pelo órgão público fiscalizador), só sendo considerados direito adquirido do participante os benefícios a contar da implementação de todas as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas no regulamento vigente do respectivo plano de previdência privada complementar. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - REsp 1605346 / BA - RECURSO ESPECIAL
2015/0174669-3 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - T4 - QUARTA TURMA – julgado em 12/02/2019 – publicado em DJe 28/03/2019)

Com tais apontamentos, mantenho a sentença que determinou a retroatividade da pensão a partir do requerimento administrativo e não com base na data do óbito ou do primeiro pedido, uma vez que são anteriores ao reconhecimento de união estável.

Assim, denota-se mero inconformismo com o entendimento já exaurido, o que não é abarcado pelos Embargos a Declaração.

Evidentemente, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023